Tribunal: TJSP
Processo: 1013216-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013216-41.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000185524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013216-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ALBERTO CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013216-41.2019.8.26.0100
VOTO No 36.391
2
COMARCA DE SÃO PAULO
35a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAVALCANTI (autor)
APELADA: CLARO S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DANIEL D'EMIDIO MARTINS
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem contra
operadora de serviços de telefonia. (indenização por
dano
moral).
Juízo
de
improcedência.
Dever
reparatório. Inteligência do artigo 5o, V e X, da
Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil;
artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90.
Apelo do autor. Provimento.
VOTO No 36.391
RELATÓRIO
Demanda
de
consumidor,
abordagem
reparatória (disciplina por dano moral) contra operadora de serviços de
telefonia, juízo de improcedência (fls. 113/115), apela o autor, batendo-
se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 124/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013216-41.2019.8.26.0100
VOTO No 36.391
3
FUNDAMENTAÇÃO
Nestes
autos,
tem-se
a
evidência
de
indesculpável ofensa à imagem de consumidor, imputando-lhe
obrigação inexistente, de contratação que lhe foi totalmente estranha,
com imprópria manipulação de dados, em negócio mal conduzido pela
ré, fornecedora.
Mau gerenciamento de atividade de risco, ao
instituir a habilitação de serviços de internet sem a necessária cautela,
a exigir rigorosa conferência de dados pessoais, inconteste a
responsabilidade da prestadora de serviço (art. 927, parágrafo único,
do Código Civil e art. 14, da Lei no 8.078/90).
E, nessa circunstância, expondo o autor à
cobrança indevida, a hipótese legitima agregar contrapartida por dano
moral, a esse título arbitrando-se a quantia de cinco mil reais, com
atualização monetária e juros, de um por cento ao mês, ambos da data
deste julgamento, ainda a expensas da ré pagamento de despesas
processuais, nessa rubrica honorária do patrono do autor, fixada em
vinte por cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar procedente a demanda, nos limites acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator